Tribunal: STF
Processo: ARE 1572109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei municipal. Parceria. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 279 do STF se aplica ao caso e se a matéria em discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as disposições legais que regulam a celebração de termo de parceria com OSCIPs, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    4. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo conluio entre os recorrentes e a Fundação Rio do Leão, especialmente no que toca à presença de dolo e do liame subjetivo entre os sujeitos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.